Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715487-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXIUS GUALDI RECORRIDO: DF VEÍCULOS LTDA, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por ALEXIUS GUALDI no ID 43992960, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024